Tribunal: STF
Processo: Rcl 62622
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que a presente estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, bem como que, para entender de forma contrária ao que consignado no ato reclamado, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos. Consignei, por fim, a ausência de aderência entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados.



    A parte embargante aduz que a decisão deveria ser reconsiderada, tendo em vista a existência de erro de procedimento grosseiro, pois



    “[o] caso apresentado, a despeito da existência de contrato firmados entre pessoas jurídicas, foi reconhecida relação de emprego com o prestador dos serviços em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. 



    Cediço, pois, que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do obreiro ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725). 



    Na hipótese, ainda que se trate de reconhecimento de vínculo de emprego, tal como nos demais casos que citaremos, neste em particular há se destacar que não foi indicado qualquer elemento concreto que indique exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.”



    Sustenta, ainda, que “[n]ão se trataria de discutir provas dos autos”.



    Requer, por fim, o acolhimento do recurso a fim de que dê procedência à presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Tenho que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Registro que a autoridade reclamada, com base nas provas dos autos, afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, o que, de fato, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório.



    Assim, não há falar em erro grosseiro de procedimento. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do ato reclamado:



    “Após a análise dos autos, verifica-se que a reclamada deixou de acostar aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a prestação de serviço autônomo. Deixou de acostar contratos e notas fiscais, por exemplo. 



    Some-se a isso as declarações das testemunhas, que corroboraram com as alegações inicias sobre o controle da jornada e a subordinação à preposta da reclamada. 



    Pelos fundamentos acima, há suporte probatório apto a ensejar a declaração do vínculo empregatício, vez que não há provas suficientes a ensejar a relação típica comercial, de competência da Justiça Comum, e por haver provas de que a relação entre as partes foi de emprego. “ 



    Ressalte-se, por pertinente, que, aos autos desta reclamatória também não foram juntados quaisquer documentos que comprovem a relação comercial entre as partes.



    Portanto, conforme consignado na decisão ora embargada, a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0010962-23.2015.5.15.0064, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória. 



    Verifica-se, dessa forma, a clara utilização desta ação como sucedâneo recursal, não ficando comprovada, ainda, a estrita aderência entre a discussão travada nos autos e o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF.



    Ausentes, portanto, os vícios que autorizam o manejo da via aclaratória, impõe-se a sua rejeição. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.



    3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20).  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 35.814/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/20).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE nº 390.111/PR-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/12/12).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente